Tribunal: TJMT
Processo: 1013333-19.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013333-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (PROCURADOR), TELMA SULEIME DE QUEIROZ SILVA - CPF: 652.211.501-82 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022).
[Destaquei]

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
TELMA SULEIME DE QUEIROZ SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 183688679), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
013333-19.2023.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, negou provimento ao recurso em que objetivava a
reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
a prova pericial produzida nos autos,
foi incompleta, por entender que, olvidou-se de responder se, as Leis de Reestruturação de Carreira, incorporaram as perdas decorrentes da URV.

Aponta que,
o juízo a quo, homologou o laudo pericial em estrita desconformidade com a decisão transitada em julgado, vez que não considerou os aumentos implementados pelas leis de reestruturação da carreira, levando a encontrar uma suposta defasagem salarial.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do id. 191065687.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 183688679), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
013333-19.2023.811.0000
,
apresentado pelo Agravante, negou provimento ao recurso em que objetivava a
reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
a prova pericial produzida nos autos,
foi incompleta, por entender que, olvidou-se de responder se, as Leis de Reestruturação de Carreira, incorporaram as perdas decorrentes da URV.

Aponta que,
o juízo
a quo
, homologou o laudo pericial em estrita desconformidade com a decisão transitada em julgado, vez que não considerou os aumentos implementados pelas leis de reestruturação da carreira, levando a encontrar uma suposta defasagem salarial;

todavia,
a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, quanto a alegação de que
a prova pericial produzida nos autos,
foi incompleta, por entender que, olvidou-se de responder se, as Leis de Reestruturação de Carreira, incorporaram as perdas decorrentes da URV,
tem-se que
pelo que pode ser constatado da perícia efetuada, a Recorrente ora agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Com efeito, consta da decisão agravada que
o perito de forma clara apurou que,
“o Estado de Mato Grosso ao fazer a conversão não observou o disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 3,61%, demonstrado na planilha de cálculo e, cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de janeiro de 2011, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base no índice IPCAE/IBGE, até junho do ano de 2009, a partir desta data, corrigimos com base na variação da TR (conforme estabelecido nos julgados), mais juros moratórios de 0,50% ao mês, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor do Requerente Servidor, o valor de R$ 32.830,80 (Trinta e dois mil, oitocentos e trinta reais, oitenta centavos),

demonstrado na planilha de cálculo, atualizada até 31/08/2020”
(id. 38639245 – Ação de base).

De modo que, pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023